Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713823-35.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: SILDALEIA SILVA COSTA, CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216, LARISSA BENEVIDES GADELHA CAMPOS, SILDALEIA SILVA COSTA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/07/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR